Tribunal: STF
Processo: HC 124559
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Roubo majorado, quadrilha e porte de explosivos (arts. 157, § 2º, I, II e V e 288, parágrafo único, CP e art. 16, parágrafo único, III, Lei 10.826/03). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva que perdura dois anos. Alegação de excesso de prazo. Não ocorrência. 5. Procedimento de alta complexidade permeado de diligências imprescindíveis, que não se confundem com mora processual. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.